Tribunal: TJES
Processo: 5048642-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048642-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RECORRIDO: OZANA VALE VARGAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA MAQUININHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IFOOD E MERCADO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.014,90). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5048642-08.2024.8.08.0024

RECORRENTES: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDA: OZANA VALE VARGAS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da excludente de sua responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, destacando a sua responsabilidade na fraude/golpe suportado pela autora. Por tais motivos, condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.014,90) e morais (R$ 3.000,00).

Irresignados, os requeridos apresentaram Recurso Inominado, arguindo preliminares e, no mérito, excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/autora e de terceiro, pugnando, por conseguinte, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de indeferimento da petição inicial, pois os pedidos deduzidos na exordial são certos e determinados, havendo compatibilidade entre eles, identificando-se claramente a causa de pedir e a lógica da narrativa fática.

Em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, considerando a complexidade da causa e necessidade de prova pericial, entendo, entretanto, não ser o caso, pois nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente MERCADO PAGO, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a consumação da fraude,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

FRAUDE BANCÁRIA – Autor que possui conta junto ao réu e teve transferidos valores correspondentes a R$ 1.100,00 e R$ 285,97 que desconhece – Legitimidade passiva do Mercado Pago, pois sua plataforma foi utilizada para a consumação das fraudes - Desnecessidade de perícia técnica - Ausência de segurança legitimamente esperada pelo consumidor – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva - Restituição dos valores subtraídos – Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00 - Recurso não provido.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002913-65.2023.8.26.0572 São Joaquim da Barra, Relator.: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/04/2024)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão dos requeridos/recorrentes não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade objetiva e solidária na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, em relação ao requerido IFOOD, verifico que a parte autora/recorrida fora vítima de golpe perpetrado por entregador vinculado ao aplicativo, consistente na inserção de valor maior do que o devido pela transação
, sendo evidente a responsabilidade de empresa, uma vez que a fraude foi realizada por um entregador cadastrado em sua plataforma, configurando falha na prestação de serviços.

De outro lado, a responsabilidade do recorrente MERCADO PAGO também encontra-se evidenciada, por não ter logrado êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência – Relação de consumo - Ilegitimidade passiva da corré Ifood não configurada –
Responsabilidade solidária do aplicativo e da instituição financeira considerando a participação de ambas na cadeia de prestação de serviços – "Golpe da maquininha do cartão de crédito" – Delivery - Inserção pelo motoboy de valor maior do que o devido – Falha na prestação de serviço caracterizada - Autora vítima de golpe perpetrado por entregador vinculado ao aplicativo
– Dano material - Reconhecimento para devolução do valor debitado indevidamente – Dano moral – Demandante que faz jus à reparação deste dano - Situação vivenciada que não se traduz em mero aborrecimento – Quantia indenizatória que merece ser mantida – Recursos improvidos.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001440-23.2022.8 .26.0655 Várzea Paulista, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
GOLPE DA MAQUININHA. IFOOD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMISSORA E BANDEIRA DO CARTÃO. PAGAMENTO EFETUADO EM MONTANTE SUPERIOR AO DEVIDO. TRANSAÇÃO VIA CRÉDITO CONTESTADA IMEDIATAMENTE. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA.
DANO MATERIAL. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ-PR 00005328020238160184 Curitiba, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 27/01/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/01/2025)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao condenar os requeridos/recorrentes solidariamente à restituição do valor debitado indevidamente da conta bancária da recorrida, oriundos da fraude praticada por terceiros, no montante de R$ 1.014,90 (um mil e quatorze reais e noventa centavos).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado transferências indevidas de sua conta bancária.

Ademais, após perceber a fraude perpetrada, a parte recorrida comunicou imediatamente aos recorrentes, que deveriam ter agido a fim de minimizar os danos, com a devolução da quantia contestada, o que não aconteceu.

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)